Tribunal: TJSP
Processo: 2115675-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de medidas coercitivas. Bloqueio de CNH, passaporte e cartões do executado. Inadmissibilidade. Art. 139 do CPC autoriza apenas medidas coercitivas relacionadas ao patrimônio do devedor. Recurso não provido.